Tribunal: TJES
Processo: 5029275-95.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029275-95.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TASSIO COSTA PEREIRA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. ELIMINAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a nulidade do ato de eliminação de candidato com deficiência (visão monocular) do concurso para Inspetor Penitenciário, em razão de vício de motivação, e julgou improcedente o pedido de danos morais. O candidato busca a condenação por dano moral, e a Administração Pública, a manutenção do ato de eliminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir a legalidade do ato administrativo que eliminou candidato com visão monocular de concurso público com base em motivação genérica de incompatibilidade com as atribuições do cargo; e (ii) estabelecer se a anulação judicial de ato administrativo de eliminação em concurso público, por si só, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique as razões de fato e de direito de suas decisões, sendo nulo o ato de eliminação de candidato com deficiência que se baseia em justificativa genérica e padronizada, sem demonstrar, de forma concreta e individualizada, a incompatibilidade entre a limitação funcional e as atribuições do cargo.

A exclusão de candidato em razão da deficiência somente se legitima quando há uma incompatibilidade concreta, objetiva e insofismável com as atribuições essenciais do cargo, sendo vedada a presunção abstrata de incapacidade, sob pena de violação ao sistema protetivo da pessoa com deficiência.

A avaliação da compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo pode ser aferida durante o estágio probatório, quando é possível analisar na prática o desempenho das funções.

Nem toda ilegalidade administrativa configura ato ilícito gerador de dano moral, o qual exige ofensa grave aos direitos da personalidade que ultrapasse o mero aborrecimento.

A eliminação de candidato em concurso público, embora anulada por vício de motivação, não gera dano moral quando não se reveste de caráter vexatório ou de má-fé e a situação é revertida em tempo razoável pelo Poder Judiciário, caracterizando-se como contrariedade inerente à disputa em certames.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Segundo se depreende dos autos, o autor TASSIO COSTA PEREIRA, ora apelado, candidato com deficiência (visão monocular), foi aprovado nas quatro primeiras etapas do concurso para Inspetor Penitenciário (Edital SEJUS nº 01/2023), incluindo o teste de aptidão física, mas foi eliminado na perícia médica sob o fundamento de "limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo" (ID 14741288).

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão anulatória, sob o fundamento de que o ato administrativo de eliminação padece de vício de motivação, porquanto genérico (sem indicar concretamente como a limitação inviabilizaria o desempenho das atividades) e contraditório com a anterior aprovação do candidato no teste físico.

Cinge-se a controvérsia, neste ponto, a aferir a legalidade do referido ato administrativo.

O princípio da motivação dos atos administrativos exige que a Administração Pública externe as razões de fato e de direito que fundamentam suas decisões, notadamente aquelas que restringem direitos.

No caso, a eliminação do candidato se deu com base em uma justificativa padronizada, que não aponta, de forma concreta e individualizada, qual limitação funcional decorrente da visão monocular seria incompatível com as atribuições do cargo, afirmando apenas que “possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo de Policial Penal” (ID 14741288).

Lado outro, o laudo assinado pelo médico oftalmologista Túlio Mariante é assertivo ao apontar que o candidato encontra-se “apto(a) do ponto de vista oftalmológico como PCD para o cargo de Inspetor Penitenciário” (ID 14741261), laudo este não refutado de forma convincente pelo ente público, que se limitou a reiterar a decisão administrativa sem apresentar contraprovas capazes de demonstrar, clara e objetivamente, que a deficiência de visão monocular efetivamente inviabilizaria o desempenho das atividades do cargo de inspetor penitenciário.

Consoante cediço, a visão monocular é uma deficiência sensorial reconhecida pela Lei Federal n. 14.126/2021 e que, de acordo com a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, permite ao seu portador concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência em concursos públicos.

A esse respeito, sublinhe-se que o amplo sistema jurídico protetivo da pessoa com deficiência – ancorado na Constituição Federal, em tratados internacionais com força de emenda constitucional e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) – veda, a partir de seu arcabouço principiológico, a exclusão do candidato fundada unicamente na deficiência em si mesma, considerada de modo abstrato. A restrição de acesso a cargo público somente se legitima se houver uma aderência concreta, objetiva e insofismável entre a limitação funcional específica do indivíduo e a impossibilidade de exercício de atribuições essenciais do cargo, de sorte que a exclusão genérica, como a que ocorreu, acaba por esvaziar a finalidade da ação afirmativa e ferir a própria dignidade da pessoa com deficiência, ao presumir uma incapacidade que não foi demonstrada.

Ademais, ao apreciar o pedido de tutela provisória no Agravo de Instrumento nº 5012731-07.2024.8.08.0000, interposto pelo Estado, consignei que "a aprovação do candidato no exame de aptidão física, que testa, em tese, a capacidade do indivíduo para suportar as exigências físicas do cargo, torna, no mínimo, questionável a sua eliminação posterior em exame médico por uma incompatibilidade não especificada".

Nesse contexto, entendo razoável e adequado o entendimento de que a avaliação da compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo pode ser melhor aferida durante o estágio probatório, período em que se examinam, de forma concreta e prática, as condições de saúde e capacidade do servidor para o exercício pleno das funções. Tal entendimento é corroborado pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que permite uma análise mais justa e adequada da real capacidade do candidato, evitando exclusões arbitrárias e discricionárias.

Nesse sentido já decidiu a Colenda Segunda Câmara Cível, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - PROVIMENTO DE VAGA DESTINADA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO. O CANDIDATO DEVERÁ SER EXAMINADO NA FASE DE ESTÁGIO PROBATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se através dos laudos médicos que a agravada foi considerada apta para realizar atividades pertinentes ao cargo de Delegado, devendo ser ressaltado que atualmente exerce o cargo de agente de Policia Civil do Amapá.
2. Eventual incompatibilidade da deficiência da agravada com o cargo pretendido deverá ser atestado por equipe multiprofissional durante o estagio probatório.
Entendimento do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. (AI nº 5003596-05.2023.8.08.0000, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, julgado em 28/10/2023)

Nessa linha de intelecção, a manutenção da sentença que anulou o ato de eliminação é medida que se impõe, eis que a decisão administrativa carece de motivação específica e se mostra desproporcional diante da aprovação do candidato nas demais etapas que medem a aptidão prática.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO DE TASSIO COSTA PEREIRA

O apelante sustenta que a eliminação ilegal do concurso, por si só, gerou abalo psíquico indenizável, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse particular.

Embora compreensível a frustração do candidato, entendo que a situação, no caso concreto, não é suficiente para configurar o dano moral.

Para o deslinde da controvérsia, é preciso diferenciar o ato administrativo ilegal do ato ilícito gerador de dano moral. Nem toda ilegalidade administrativa, embora deva ser corrigida pelo Judiciário, acarreta automaticamente o dever de indenizar, uma vez que este pressupõe uma ofensa grave aos direitos da personalidade, uma dor ou sofrimento que ultrapasse os meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano.

No caso, observa-se que o ato de eliminação, embora nulo por vício de forma (motivação), não se revestiu de caráter vexatório, humilhante ou de manifesta má-fé. Decorreu de uma avaliação técnica da junta médica que, ainda que equivocada em sua conclusão e na forma de sua exteriorização, estava inserida no contexto das etapas previstas no certame.

Com efeito, a controvérsia sobre a aptidão de candidatos com deficiência para cargos de segurança é complexa e, por si só, a decisão administrativa, mesmo quando revertida judicialmente, não implica necessariamente um ataque à honra do candidato.

Ademais, a atuação do Poder Judiciário foi célere em restabelecer o direito do autor, que, por força de decisão liminar, confirmada em sentença, foi reintegrado ao concurso, o que mitigou os efeitos do ato impugnado, de sorte que a situação amolda-se a uma contrariedade inerente às disputas em certames públicos, não alcançando o patamar de dano moral indenizável.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada também neste ponto é medida que se impõe, eis que a anulação do ato administrativo se mostrou suficiente para reparar o direito violado, não havendo comprovação de lesão extraordinária à esfera personalíssima do autor.

3. DISPOSITIVO

Do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos apelantes em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, observando-se a suspensão de sua exigibilidade em relação ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)